Tribunal: CARF
Processo: 10855.904599/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904599/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.512 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
BIG FOOD'S IND. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO QUE
NÃO RECONHECE O DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO, COM BASE
NAS
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
PELO
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIAS NÃO DETERMINADAS DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
JULGADORA NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em violação ao direito de defesa pelo fato de não ter havido
a tratamento manual da compensação, ante a divergência entre os valores
informados pelo próprio sujeito passivo em suas declarações e, tampouco, pela
não realização de diligências pela autoridade julgadora de primeira instância. A
possibilidade de realização de diligências para o esclarecimento de dúvidas
quanto ao direito creditório se insere dentro das normas previstas no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, que dá à autoridade julgadora o poder de determinálas
ou indeferi-las, não havendo qualquer obrigatoriedade nesse sentido, mormente
diante da inexistência de apresentação de qualquer esclarecimento pela
interessada que pudesse justificar a divergência entre as declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que lhe deu
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904599/2012-05
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.512 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904599/2012-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 11-64.328 - 3a Turma
da DRJ/REC, da sessão realizada em 21/08/2019, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar a impugnação improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

# DA COMPENSAÇÃO
A empresa Sadia S/A - CNPJ no 20.730.099/0001-94, sucedida pela empresa
acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no 29855.81037.200608.1.1.11-6901
(PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), intenta ressarcir pretenso crédito de
COFINS não cumulativo, apurado no 1o Trimestre do ano-calendário de 2008, no
valor original de R$ 11.400,00, e compensar débito(s) próprio(s) por meio do
PER/DCOMP no 11002.04229.200608.1.3.11-6500.
# DO DESPACHO
A DRF JOAÇABA/SC, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no
031055273, de 04/09/2012, tendo em vista a impossibilidade de confirmação da
existência do crédito pela não apresentação dos arquivos digitais previstos na IN SRF
no 86, de 22/10/2011, em estrita conformidade com a ADE no 15, de 23/10/2001,
solicitados através do Termo de Intimação no 020471220 (fl. 35), de 2012, resolveu
por indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a(s) compensação(ões)
declaradas no PER/DCOMP no 11002.04229.200608.1.3.11-6500.
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade,
alegando, em sumária síntese, que enviou, dois dias após a ciência da respectiva
intimação, em mídia DVD-R, os autos magnéticos 431, 432, 433, 434, 441, 442, 491,
494 e 495 (Doc.5), protestando, ainda pelo posterior fornecimento de qualquer outra
informação complementar eventualmente requerida.
Apelando para doutrina e jurisprudência administrativa e à luz dos documentos e
arquivos magnéticos já trazidos aos autos, requer o acolhimento da manifestação e a
reforma do despacho para o acolhimento dos seus pleitos.

O recorrente fora intimado, através de seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
do Acórdão da DRJ, em 14/04/2020, e apresentou Recurso Voluntário em 12/05/2020, sendo
assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Voto
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.512 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904599/2012-05

Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Da admissibilidade

Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Do recurso voluntário

Como relatado, a recorrente expressamente requereu a nulidade decisão recorrida,
e em suma, pugnou pela verdade material, necessidade de realização de diligência, créditos de
insumos de COFINS, embora conste no Recurso Voluntário pedido de Perícia para PIS e Cofins,
o Despacho Decisório possuiu como escopo, apenas análise de Créditos da Cofins não
cumulativa - mercado interno.
Vejamos.

O Recurso Voluntário se inicia pugnando pelo Princípio da Verdade Material, mas
quando fora intimado em 12/04/2012, a apresentar os documentos comprobatórios, na
Manifestação de inconformidade, não teve o zelo de apresentar as “provas”, como textualmente
fora solicitado, além de tratar a formalidade dos dados a serem apresentados, como meras
alegações, transcrição abaixo:

Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.512 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904599/2012-05

Em relação a argumentação, a prova e o ônus da sua produção no Processo
Administrativo Fiscal, transcrevo a seguir, grande pesquisa realizada pelo Conselheiro Gilson
Macedo Rosemburg Filho, pesquisa esta que já se tornou usual sua citação neste Egrégio CARF:
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.

Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo,
que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato
e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva
ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa existência.

Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.

Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.

Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é
fazer prevalecer a justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os
fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua
ocorrência Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns
preceitos que norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
(...)

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.512 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904599/2012-05

Da análise da jurisprudência, acima citada, pode-se concluir que a recorrente
deixou de apresentar ou produzir as provas em momento oportuno e apropriado.
Em relação ao pedido de diligência, visto que a recorrente na fase da manifestação
de Inconformidade, não se dignou em apresentar para análise os documentos solicitados, nesta
fase de Recurso Voluntário, já vem ser tardia a apresentação de provas que antes já dispunha,
mas, não apresentou justificativa e motivos justos para a não apresentação.
Isto posto, o pedido de diligência, naquela fase processual, foi prerrogativa do
Julgador de primeira instância, conforme preceitua o Art. 18 do Decreto no 70.235/1972, como
ao julgador não restou dúvidas ou esclarecimentos a serem dirimidos, passou diretamente ao
julgamento da lide. Além do que, o simples pedido de diligência, afrontar o Princípio
constitucional da Duração razoável do processo. Considerando-se que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de apresentar provas e argumentos na Manifestação de Inconformidade,
fato este apontado pela DRJ como razão de decidir, e considerando-se que a legislação impede
que esta omissão seja suprida em fase recursal, é de se negar provimento a realização da
requerida diligência.

Da conclusão
Ante o exposto, nego o pedido de diligência, e no mérito, Voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 561
DF CARF MF
Original